Tribunal: STF
Processo: HC 170940
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-08-09
Data de publicação: 2019-08-09

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ROUBO MAJORADO E DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ARTIGO 157, § 2º, I E II, DO CÓDIGO PENAL E ARTIGO 2º DA LEI Nº 12.850/2013. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. TEMA NÃO DEBATIDO PELA INSTÂNCIA PRECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DE MÉRITO NO TRIBUNAL A QUO. ÓBICE AO CONHECIMENTO DO WRIT NESTA CORTE. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ALTERAÇÃO DO QUADRO FÁTICO PROCESSUAL. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar” - Enunciado 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.



    2. A supressão de instância impede o conhecimento de habeas corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante o Tribunal a quo. Precedentes: HC 100.595, Segunda Turma, rel. min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011; HC 100.616, Segunda Turma, rel. min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011; HC 103.835, Primeira Turma, rel. min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011; e HC 98.616, Primeira Turma, rel. min. Dias Toffoli, DJe de 22/2/2011.



    3. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos.



    4. In casu, o paciente foi preso preventivamente em razão da suposta prática dos crimes tipificados no artigo 157, § 2º, I e II, do Código Penal e artigo 2º da Lei 12.850/2013.



    5. A reiteração dos argumentos trazidos pela agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, rel. min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, rel. min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, rel. min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015. 



    6. Agravo regimental desprovido.